Tribunal: TJMT
Processo: 1017581-96.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por NEY WILSON PEREIRA, em face de decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Canarana/MT, nos autos da Medida com Pedido de Tutela de Urgência Cautelar em Caráter Antecedente no 1001328-43.2021.8.11.0029, manejada por CARLOS ALBERTO FRANCA, que deferiu liminar de arresto do veículo S10, objeto de negócio entre as partes.
O Agravante aduz, em síntese, que a medida cautelar pleiteou o arresto do veículo de sua propriedade, marca CHEVROLET, modelo S-10, ano fabricação/modelo 2017/2018, placa QCQ9837/MT, chassi 9BG148PK0JC423882, no dia 09 de novembro de 2018, que o Agravado alega ter vendido ao Agravante.
Relata que a exordial aponta que negócio foi realizado no valor R$ 180.000,00, para pagamento por meio de cheque de titularidade do Agravante, a ser compensado no dia 10/05/2019, destacando que a transferência de domínio seria realizada após a compensação do cheque, mas não concretizada, culminando em uma renegociação, com a emissão de 05 cheques e o pagamento do valor de R$ 27.000,00, acordo não adimplido, consignando que o Agravante está insolvente.
Sustenta a inexistência de requisitos para concessão da liminar. Defende que os cheques, objeto do negócio, estão prescritos e que não é válida a alteração de prazos de prescrição por acordo das partes, como nos casos de cheques pós-datados ou pré-datados.
Argumenta que para concessão do arresto é necessária a demonstração de interesse processual “na cautela de provável processo de execução por quantia certa.
Consigna que ante a ausência de fumus boni iuris e por não estar demonstrada a situação de perigo, a medida cautelar deve ser julgada improcedente, com revogação de liminar.
Ressalta que o veículo se encontra em nome do Autor/Agravado, de modo que não poderia se operar a tradição do bem. Aduz que a situação de perigo não ressai unicamente da mora.
Defende a ilegitimidade passiva, vez que apenas uma das cártulas foi emitida pelo Agravante, estando as demais em nome de terceiros. Salienta que em relação ao “cheque de n° 00250, no valor de R$ 45.000,00, não existe nenhum lastro ou relação jurídica em relação ao Requerido/AGRAVANTE no qual será amplamente discutido no mérito no juízo “a quo ”.”
Com essas considerações, requer a concessão de efeito ativo, para determinar a imediata devolução do veículo objeto do arresto, ficando sob a posse do Agravante.
No mérito, pugna pelo provimento do recurso e a reforma de decisão agravada, para confirmar a liminar concedida.
É o relatório.
DECIDO
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
No que se refere a medida vindicada, ao analisar os argumentos apresentados pelo Agravante, não identifico como relevantes os fundamentos, a ensejar a concessão da medida requerida.
Isso porque dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que o caso não comporta o efeito ativo pretendido, uma vez que os argumentos do Juízo a quo são consistentes:
“(...) Trata-se de AÇÃO DE ARRESTO E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR E ANTECEDENTE visando o arresto do veículo S10, ano fabricação/modelo 2017/2018, placa QCQ9837/MT, chassi 9BG148PK0JC423882. (...)
As assertivas apresentadas, bem como a caução real e as provas carreadas aos autos, comportam o deferimento da liminar pretendida, sendo prudente DEFERIR A TUTELA DE URGÊNCIA ANTECENDENTE DE ARRESTO para arrestar o automóvel indicado. (ID. 103844993 - Pág. 55/56).
Assim, apesar dos argumentos tecidos pelo Agravante, não se verifica, ao menos por ora, elementos para sustentar a suspensão da eficácia do decisum.
Dessa forma, sem prejuízo de uma análise mais acurada após as informações do Juízo a quo e resposta do Agravado, INDEFIRO a almejado efeito ativo, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Comunique-se a decisão ao Juízo “a quo”, facultando-lhe prestar informações.
Intimem-se o Agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do NCPC, para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias.
Des. Sebastião BARBOSA FARIAS
RelatorParte inferior do formulário